Tribunal: STF
Processo: ARE 1348098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXIGÊNCIA DO TAF POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PREVISÃO NA LEI E NO REGULAMENTO DA INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    20. O fundamento da pretensão recursal da parte autora consiste na alegação de inexistência de previsão legal autorizando o teste de aptidão física no concurso em questão para agente de polícia civil.



    21. Ocorre que o Tribunal Pleno do TJAL firmou entendimento no sentido de que a natureza e as atribuições do cargo de agente policial demandam submissão dos postulantes em concurso ao referido exame, como se vê no seguinte precedente: (...)



    22. Cabe assinalar que o mesmo Tribunal Pleno, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0500276-21.2015.8.02.0000, tratou de dar ao artigo 7º, I, b, da Lei Estadual nº 7.385/2012 interpretação conforme à Constituição, tão somente para consignar que, no caso de perito médico legista da Polícia Civil, o exame de capacitação física destinado a esse cargo não poderia ser equivalente ao teste de aptidão física a que se submetem os candidatos ao cargo de agente.



    (...)



    25. Ademais, no julgamento da apelação em mandado de segurança nº 0709096-13.2013.8.02.0001, na qual o ora demandante também figurava como apelante, a 1ª Câmara Cível negou provimento a seu recurso, que se fundamentava na pretensão de remarcar o teste de aptidão física porque se encontrava acometido por doença pré-existente, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO APELAÇÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PM/AL. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PLEITO DE REMARCAÇÃO DA PROVA, DE DEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS E DE RESERVA DE VAGA. ALEGAÇÃO DE QUE ENFERMIDADE NO BRAÇO ESQUERDO TERIA LIMITADO SUAS CONDIÇÕES NO ATO DO EXAME FÍSICO. CANDIDATO QUE APRESENTAVA O QUADRO CLÍNICO ANTES MESMO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL QUE INAUGUROU REMARCAÇÃO O DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE TESTE. PLEITO QUE AFRONTA OS PRINCÍPIOS RECURSO MANTIDA. DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    26. Como se vê, embora a causa de pedir daquela demanda não tenha sido a mesma desta, o entendimento firmado, consistente na impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física, mantendo-se a eliminação do candidato portador de quadro clínico de enfermidade anterior ao calendário de provas, implicou necessariamente o reconhecimento da validade da exigência do exame, do contrário a própria Câmara Cível não teria mantido a eliminação do candidato.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente